Tribunal: CARF
Processo: 15892.000251/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO SERVIÇOS HOSPITALARES.
Devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos (STJ Recurso Repetitivo).
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz é aplicável, no que couber, ao lançamento decorrente, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula, quando inexistir razão fática e/ou jurídica para decidir diversamente.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000251/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.811 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
LUCRO
PRESUMIDO.
COEFICIENTE
DE
PRESUNÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO “SERVIÇOS HOSPITALARES”.
Devem ser considerados serviços hospitalares “aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde”, de sorte que, “em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar,
mas nos consultórios médicos” (STJ Recurso Repetitivo).
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz é aplicável, no que couber, ao
lançamento decorrente, em razão da íntima relação de causa e efeito que os
vincula, quando inexistir razão fática e/ou jurídica para decidir diversamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a incidência dos coeficientes de 8%
(oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso da CSLL, sobre a receita
bruta auferida pela Recorrente, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a
continuidade da análise do direito creditório, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000251/2009-19
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000251/2009-19

Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior. Substituído pela Conselheira Miriam Costa
Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0512/05351, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – Rio
de Janeiro (RJ), fls. 0491/0507, em 08 de junho de 2016, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
LUCRO
PRESUMIDO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
PERCENTUAL
DE
PRESUNÇÃO.
Para fins de aplicação do percentual de presunção de 8% (oito por cento), a ser aplicado
sobre a receita bruta auferida no período de apuração pela pessoa jurídica, com vistas à
determinação da base de cálculo do imposto, consideram-se serviços hospitalares
aqueles prestados pelos estabelecimentos assistenciais de saúde constituídos por
empresários ou sociedades empresárias, que se vinculam às atividades desenvolvidas
pelos hospitais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam, por
unanimidade de votos, os membros da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento
no
Rio
de
Janeiro
–
I,
em
NEGAR
PROVIMENTO
À
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, para manter o que foi decidido
através do Despacho Decisório de fls. 297/304, de modo a não reconhecer qualquer
valor a título do direito creditório referente a pagamentos maior ou indevidos do IRPJ
dos períodos de apuração do 3o e 4o trimestres de 1999, 2o, 3o e 4o trimestres de 2000, e
anos calendário de 2001, 2002 e 2003, e não homologar as compensações.
Em suma, a DRJ chegou à essa conclusão devido, em síntese:
 A recorrente não estar constituída como empresa; e
 A recorrente não possuir estrutura condizente;
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), fls. 0002, devido a suposto pagamento indevido ou a maior, dos anos 1999 a
2003..
Despacho Decisório, fls. 0297/0304, analisou o pleito da Recorrente e não
homologou compensação.

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000251/2009-19

A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade (MI), fls. 0320/0343.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada.
Cientificada da decisão em 06/07/2016, fls. 0509, a recorrente apresentou seu
recurso, em 26/07/2016, fls. 0512/0535.
A Recorrente inicia seus argumentos alegando que há decisão do STJ, em sede de
recurso repetitivo, que define a expressão “serviços hospitalares” como àqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas por hospitais.
Aduz que no CARF há regra regimental que vinculam as decisões proferidas aos
entendimentos do STJ em recursos repetitivos.
Salienta que presta serviços hospitalares, apresentando argumentos e citando os
serviços que presta.
Destaca que a forma como é organizada – sociedade simples – não é óbice
constante da decisão do STJ, não podendo ser aplicada para indeferir seu pleito..
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000251/2009-19

Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
O litígio refere-se a quais alíquotas de presunção devem ser utilizadas pela
recorrente, na sistemática do Lucro Presumido, já que desenvolveria serviços hospitalares.
Antes de mais nada, cabe, para análise da questão, reproduzir a tese 217, do STJ,
na sistemática de recurso repetitivo, vinculante para as decisões do CARF:
Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços
hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde',
de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos'.
Cabe, também, citar a ementa constante do voto que originou a tese acima:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da
expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de
"serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento
global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto
a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000251/2009-19

contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para
a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de
internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em
discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de
12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade
específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 7. Recurso especial não provido. -
RECURSO ESPECIAL No 1.116.399 - BA (2009/0006481-0) - MINISTRO
BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Como já citado, a DRJ chegou à sua conclusão, pela improcedência da
manifestação de inconformidade, devido, em síntese:
 A recorrente não estar constituída como empresa; e
 A recorrente não possuir estrutura condizente;
Ocorre que na leitura integral da decisão do STJ não há esses dois requisitos para
que as atividades das empresas sejam definidas como prestadoras de serviços hospitalares.
Inclusive, há decisão deste colegiado sobre a questão, que acompanho:
Ocorre que, a par de toda a discussão acerca da legalidade dos normativos internos da
Receita Federal e sua aplicação em detrimento do que determina a legislação, a
discussão em comento ganhou novos contornos, quando chegou ao Poder Judiciário,
culminado em julgamento proferido pelo STJ, afetado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos. O denominado Tribunal da Cidadania entendeu, em síntese, que os
serviços hospitalares "se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais,
voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000251/2009-19

necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar". Veja¬se
a ementa que recebeu o julgado proferido nos autos do RE no 1.116.399/BA:
...
E as decisões preferidas por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
inclusive desta Turma de Julgamento, vão ao encontro, como não poderia deixar de ser,
tendo em vista o caráter vinculante do precedente, do que decidiu o STJ.
Confira¬se a ementa de dois julgados, sendo que um deles, proferido pela CSRF, tem
como parte o próprio Recorrente:
...
Resolução no 1302¬000.736, Relator: Luiz Tadeu Matosinho Machado.
A Recorrente está cadastrada perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) sob os códigos da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) referente a
“Laboratórios de anatomia patológica e citológica” e “laboratórios clínicos” (atividades
secundárias).
Além disso, a redação original da Lei 9.249/1995 não veiculava a exigência de
que o prestador se organizasse na forma de uma sociedade empresária, o que somente veio a
ocorrer com a nova redação conferida pela Lei no 11.727, de 2008, com vigência a partir de 1o de
janeiro de 2009.
Tratando os autos dos anos calendários 1999 a 2003 e em obediência ao
precedente já tratado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, há que se reconhecer o pleito da
recorrente.
No mesmo sentido, há decisões anteriores exaradas no CARF, inclusive, em
relação à Recorrente, Acórdão no 1802-002.366, já transitada em julgado, conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2005
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA
EXPRESSÃO “SERVIÇOS HOSPITALARES”. LEI No 9.249, DE 1995. CRITÉRIO
OBJETIVO.
Devem ser considerados serviços hospitalares “aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde”, de sorte que,
“em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo¬se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica
com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos” (STJ Recurso
Repetitivo). A empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais, atividade
diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda estrutrutura material (maquinário
específico) e estrutura de pessoal, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou
similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual faz jus ao
benefício tributário em discussão incidência dos coeficientes de 8% (oito por cento), no
caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso da CSLL, sobre a receita bruta
auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais. Sobre
a parcela da receita bruta decorrente de prestação de serviços de consultas médicas
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.811 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000251/2009-19

incide o coeficiente de presunção do lucro de 32% (trinta e dois por cento) tanto para o
IRPJ, quanto para a CSLL.
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz é aplicável, no que couber, ao lançamento
decorrente, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula, quando inexistir
razão fática e/ou jurídica para decidir diversamente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente) José de Oliveira Ferraz Corrêa Presidente.
(documento assinado digitalmente) Nelson Kichel¬ Relator.
Portanto, deve ser dado provimento a esse pleito da recorrente.
Neste sentido, à luz do acima exposto a posição mais correta ao caso me parece
ser afastar o óbice jurídico oposto no Despacho Decisório e devolver o processo para que a
autoridade administrativa prossiga na análise da compensação declarada.
Ressalto, pela importância do tema, que não se trata da nulidade do Despacho
Decisório anteriormente proferido nos autos, que permanece integralmente hígido, cabendo, tão-
somente, afastado o óbice meramente jurídico, o prosseguimento da análise, por meio de
Despacho Decisório complementar.
CONCLUSÃO:
Isto posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer
a incidência dos coeficientes de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento),
no caso da CSLL, sobre a receita bruta auferida pela Recorrente, e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito creditório, nos termos do
relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 638
DF CARF MF
Original